Tribunal: TJSP
Processo: 3003795-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pensão
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Aplicação da Lei no 11.960/09, a partir de sua vigência, inclusive para processos em curso – Adequação em face do julgamento, pelo C. STF do RE no 870.947/SE (Tema 810 STF) e REsp 1.492.221/PR (Tema 905 STJ) para se determinar, no cômputo dos juros de mora, a aplicação da Lei no 11.969/09 (índices da caderneta de poupança), e, quanto à correção

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Aplicação da Lei no 11.960/09, a partir de sua vigência, inclusive para processos em curso – Adequação em face do julgamento, pelo C. STF do RE no 870.947/SE (Tema 810 STF) e REsp 1.492.221/PR (Tema 905 STJ) para se determinar, no cômputo dos juros de mora, a aplicação da Lei no 11.969/09 (índices da caderneta de poupança), e, quanto à correção monetária, o IPCA-E – Alegação de violação à adstrição e à regra da preclusão – Inocorrência – Decisão homologatória de cálculos que está formal e materialmente de acordo com o título executivo, nos termos de jurisprudência vinculante sobre a matéria. RECURSO NÃO PROVIDO.